Tribunal: TCU
Processo: 012.104/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de aposentadorias em favor de Sergio Sampaio Monteiro, Sonia Maria Guariza de Assumpção Miranda e Waldir Hamann, todos ex-servidores da Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. sobrestar o julgamento do ato inicial de aposentadoria de Sonia Maria Guariza de Assumpção Miranda (572.053.*-**), até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553; 9.2. considerar legais os atos de alteração de aposentadoria de Sergio Sampaio Monteiro (230.832.*-**) e de Waldir Hamann (033.054.*-**), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. promova a exclusão da parcela judicial referente à URP dos proventos do Sr. Sérgio Sampaio Monteiro, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.2. providencie a emissão de novo ato de alteração de aposentadoria do Sr. Waldir Hamann, para que nele conste expressamente a parcela referente a quintos/décimos "16171 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" existente no contracheque do servidor (peça 2), encaminhando-o ao TCU no prazo de 15 (quinze) dias; 9.3.3 comunique aos interessados o teor deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, encaminhando ao TCU, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.5. dar ciência à Universidade Federal do Paraná, com base no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o encaminhamento a este Tribunal de atos de aposentadoria cujas informações sobre os proventos e vantagens nele contidas não coincidem com o efetivamente percebido pelo ex-servidor, como ocorrido nos atos dos Srs. Sérgio Sampaio Monteiro e Waldir Hamann, contraria o disposto no art. 6o, caput, da IN-TCU 78/2018, estando os responsáveis sujeitos à aplicação da multa do art. 58, II, da Lei 8.443/1992, sem prejuízo de outras sanções de natureza administrativa, civil ou penal, que se revelarem pertinentes; 9.6. encaminhar este Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.